Tribunal: TJSP
Processo: 0011010-70.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA. CONTRATO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO.

- A matéria objeto diz respeito a contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede (postes).

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de competência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA. CONTRATO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO.

- A matéria objeto diz respeito a contrato de compartilhamento de infraestrutura de rede (postes).

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de competência 0004406-30.2024, em 10 de abril de 2024, decidiu, por maioria de votos (Rel. designado Des. Tasso Duarte de Melo), um caso símile, entendendo cuidar-se de matéria de competência da Seção de Direito Público: «trata-se de um contrato de compartilhamento de bem público (poste de iluminação), firmado por duas empresas privadas é verdade uma concessionária e outra permissionária de serviços públicos, no exercício da atividade pública concessionada, por força de contrato e dispositivo contratual submetidos expressamente às regras do direito público e, por definição legal, de interesse público».

- Conflito procedente com determinação de atribuir-se o feito à col. 5a Câmara de Direito Público.

- Ressalva de entendimento do relator.